Tribunal: TJDFT
Processo: 0000138-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. REVISÃO EX OFFICIO. BENEFÍCIO AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação criminal contra sentença que condenou o réu em ação penal pública incondicionada pelos delitos de roubo circunstanciado e adulteração de sinal indicativo de veículo automotor. A defesa recorreu.
2. No caso dos autos, a materialidade da conduta delituosa está cabalmente comprovada pelo Inquérito Policial, Boletins de Ocorrência, Auto de Apreensão e Apresentação, Laudo de Exame de Veículo e provas orais produzidas em Juízo, especialmente o depoimento da vítima e dos policiais que atuaram nos fatos. A autoria se encontra devidamente comprovada pelo reconhecimento facial do réu feito pela vítima em sede inquisitorial e confirmado perante o Juízo, depoimento do réu em cotejo com o depoimento do policial que atuou nos fatos e com o depoimento das demais testemunhas, dentre outas provas.
4. É possível a reformatio in mellius da sentença recorrida, mesmo quando não há pedido expresso no recurso da defesa. Dosimetria redefinida para se adequar ao posicionamento dominante no STJ.
5. Deve-se aplicar o aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável (STJ. HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que não há critério objetivo fixado em lei. A majoração acima desse patamar exige fundamentação idônea.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença reformada de ofício, apenas para readequar a dosimetria, fixando a pena em 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, fixados à razão do mínimo legal.